Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719616-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÔNICA ALVES MESQUITA DE AMORIM contra decisão proferida em ação de conhecimento (0718005-25.2021.8.07.0001) em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SEGUROS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a cirurgia de endometriose, já autorizada pelas agravadas em favor da agravante, ocorra da maneira e com todos os materiais indicados pela médica assistente. Confira-se (ID 93112954): “Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que os réus sejam compelidos a autorizar os procedimentos a ela indicados no relatório médico de ID 93108031. Afirma que, apesar de indicação médica, houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a prescrição do tratamento e negativa do plano de saúde ocorram cinco meses atrás (20 de dezembro de 2020), conforme relato da autora na inicial e documento de ID 93108031. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Noutro giro, intime-se a parte autora para emendar a inicial, quantificando o valor pretendido a título de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido em razão da conduta atribuída às rés. Na oportunidade, a parte autora deverá retificar o valor da causa que, no presente caso, deve corresponder ao valor do tratamento pretendido, somado ao valor da indenização postulada a título de danos morais. Caso necessário, deverá a autora promover o recolhimento de custas processuais complementares. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, a agravante requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja determinada que a cirurgia de endometriose da agravante, que já foi autorizada pelo plano de saúde, ocorra com todos os materiais solicitados pela médica assistente (o plano só autorizou parcialmente), sem que tenha que aguardar o trânsito em julgado da ação e de todos os recursos. Assevera que necessita da cirurgia para a melhora de seu estado clínico. Argumenta que tem sofrido diariamente com o agravamento da endometriose. Afirma que é beneficiária do Plano de saúde Réu, 1o agravado, através da administradora do plano, 2o Agravado, pagando mensalmente o valor de R$ 2.703,33 (dois mil, setecentos e três reais e trina e três centavos), mensalidades essas que estão devidamente em dia. Alega que, durante a vigência do seu contrato de assistência/seguro à saúde, firmado com as agravadas, a parte agravante apresentou um quadro de patologia retrocervical, sendo portadora de endometriose profunda, com quadro de dor pélvica crônica refratário a tratamento clínico, que repercute em perda de qualidade de vida e baixo rendimento laboral, CID N80.8. Assevera que a médica da agravante informou que para a melhora considerável dos sintomas da paciente, faz-se necessária a cirurgia que, mesmo sendo eletiva, é urgente, haja vista ser a endometriose uma doença crônica, de caráter progressivo, de forma que o procedimento cirúrgico é o único meio pelo qual podem-se remover os focos. Diante do laudo emitido por sua médica, a recorrente entrou em contato com o plano de saúde, solicitando que fosse autorizado o procedimento, mas a solicitação feita pela parte autora foi negada pela indicação clínica da empresa ré, liberando apenas a cirurgia e escasso material (nem todos os procedimentos). Assevera que o plano de saúde vem se negando a autorizar diversos procedimentos e os materiais para realização da cirurgia. Enumera quais os procedimentos solicitados: a) Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral; b) Ureterólise unilateral; c) Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia; d) Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes; e f) Ligamentopexia Pélvica laparoscópica. Os materiais solicitados foram: a)Agulha de Veress; b) Aspirador/Inrigador endomastase; c) Endobag; d) Adhesion. Por outro lado, foram autorizados somente os procedimentos de Ressecção de tumor do septo reto-vaginal e endometriose-tratamento cirúrgico via laparoscópica, e, de materiais, foram autorizados apenas o Manipulador Uterino Vcare, trocater 11 mm e tesoura harmônica. Afirma que a realização do procedimento em voga foi negada pela Junta do Plano de Saúde no dia 22/12/2020, sob as alegações de que os procedimentos e materiais requeridos não eram necessários à realização da cirurgia da autora, bem como o fato de outros materiais descartáveis poderem ser colocados no lugar daqueles apontados. Argumenta que, visando à obtenção de lucros e não pensando no sofrimento da parte autora, vem se negando em realizar o procedimento médico que a beneficiária necessita para que deixe de sofrer as diversas dores e problemas que podem levá-la a uma piora significativa em seu quadro e até mesmo impossibilitá-la permanentemente ao trabalho. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26618466 e 26618469), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que pleiteia que a cirurgia de endometriose, já autorizada pelas agravadas em favor da agravante, ocorra da maneira e com todos os materiais indicados pela médica assistente. Narra que o plano de saúde negou alguns materiais e procedimentos solicitados pela médica assistente. O relatório médico elaborado pela cirurgiã que acompanha a agravante, Dra. Jordanna Santanna Diniz, CRM 20813, descreve o estado de saúde da recorrente (ID 26618463): “[...] Endometriose profunda é definida como uma lesão que prenetra no espaço retroperitoneal ou na parede dos órgãos pélvicos, com uma profundidade de 5mm ou mais. Os principais sintomas associados são: dimenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade, alterações intestinais cíclicas (distensão abdominal, sangramento nas fezes, constipação, disquezia e dor anal no período menstrual), alterações urinárias cíclicas (disúria, hematúria, polaciúria e urgência miccional no período menstrual) e infertilidade. [...] No caso da paciente, a RM magnética de abdome e pelve (padrão ouro no diagnóstico) evidenciou competrimento em reto e sigmoide (com espessura parietal semi-cirunferencial, na transição rerossigmoide, envolvendo cerca de 90o da circunferência), por uma extensão de cerca de 2,3 cm, à aproximadamente 15 cm de margem anal, associado a tecido fibrótico, retrouterino sobreturo à direita. Apresenta ainda acometimento em ligamento redondo esquerdo, aderência entre a parede anterior do corpo uterino e domo vesical. Aderência em reto inferir e serosa uterina. Ovários aderidos à serosa uterina e medializados. Achados sugestivos de endometriose profunda na região retrocervical, estendendo-se para as regiões paracervicais e ligamento uetrosacro direito. Apresenta sugestiva de invasão miometrial. A endometriose é uma doença estrogênio-dependente e a cada ciclo menstrual existe a progressão da doença. No caso da paciente, houve o desenvolvimento de dor pélvica crônica cuja duração no que se refere a tempo de dor que inicialmente estava em torno de 3 dias, atualmente segue cerca de 7 dias, no qual a paciente fica impossibilitada de trabalhar e ainda necessita de uso abusivo de analgésicos, com controle parcial da dor durante as crises. Trata-se ainda de uma paciente de 36 anos, que apresenta momentos de distensão abdominal importante com intolerância alimentar e necessidade de laxativos constantemente devido a quadro de semioclusão intestinal. Durante as crises de dor chega a ficar 5 dias sem evacuar. Além de todos os fatores citados anteriormente, é uma paciente de 36 anos que deseja engravidar e não consegue, devido à progressão de doença apresenta distorção de anatomia pélvica. Diante de tudo o que foi citado anteriormente, vemos que a endometriose é uma doença crônica e progressiva, no qual há implantes de celular endometriais em qualquer parte do corpo, causa infertilidade, dor crônica, alteração gastrointestinal com ocorrência de intolerância alimentar, distensão abdominal e constipação em casos mais graves. [...] É uma doença que interfere negativamente do ponto de vista emocional o que gera necessidade de acompanhamento psicológico e muitas vezes tratamento para depressão e transtorno de ansiedade. A cirurgia se torna urgente a partir do momento em que a doença está em progressão, gerando dor pélvica crônica na paciente, com faltas frequentes ao trabalho, insegurança e medo de não engravidar (principalmente porque a idade não lhe permite esperar muito) e com isso desenvolveu transtorno de ansiedade e depressão, já em tratamento com psiquiatra e psicólogo. [...]” Diante do quadro de saúde, a cirurgiã prescreveu a cirurgia objeto dos autos, tendo solicitado os seguintes procedimentos: a) Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral; b) Ureterólise unilateral; c) Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia; d) Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes; e f) Ligamentopexia Pélvica laparoscópica. Os materiais solicitados foram: a)Agulha de Veress; b) Aspirador/Inrigador endomastase; c) Endobag; d) Adhesion. Note-se, por outro lado, que as agravadas autorizaram a cirurgia, mas negaram vários procedimentos e materiais solicitados pela médica que acompanha o caso. Em resumo, só autorizam os procedimentos de Ressecção de tumor do septo reto-vaginal e endometriose-tratamento cirúrgico via laparoscópica, e, de materiais, foram autorizados apenas o Manipulador Uterino Vcare, trocater 11 mm e tesoura harmônica. Nesse descortino, é imperioso salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo os materiais necessários para a cirurgia. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de cirurgia utilizando os procedimentos enumerados, não cabe o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO. PRETENSÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. De acordo com o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que causarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, de acordo com a respectiva prescrição médica. Precedentes. 3. No caso, o relatório médico evidencia a necessidade de que o tratamento prescrito ("cirurgia de hérnia de disco lombar por via endoscópica com bloqueio neurolítico epidural") seja procedido urgentemente. Assim, aplica-se o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que enuncia a obrigatoriedade da cobertura de atendimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. (20160110759956APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 1/9/2017). Por outro lado, ausente a caracterização do perigo na demora, porquanto, a cirurgia da agravante é eletiva e pode aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator